Tribunal: TJDFT
Processo: 0728882-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728882-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: POSTO PARQUE ALAMEDA DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 09 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator